Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704228-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELE SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO. DESLOCAMENTO. PERFURAÇÃO DO MIOMÉTRIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DO DIU. NECESSIDADE. RISCOS E ADVERTÊNCIAS. FALTA DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Estado. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submetem-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. O contexto probatório não apontou falha no atendimento ofertado à autora, sendo certo que, constatado que o Dispositivo Intra-uterino implantado veio a perfurar o seu miométrio, a parte foi prontamente atendida na rede pública de saúde e submetida a procedimento de videolaparoscopia e histeroscopia para retirada do dispositivo, recebendo alta hospitalar sem apresentar nenhuma sequela ou complicação. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada. A recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, alegando afronta direta ao direito de obter reparação, devido à responsabilidade objetiva do Estado, quando da falha da prestação de serviço pela entidade pública. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Carta Magna, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à ausência do nexo de causalidade no caso em exame é providência que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017